Tribunal: TCU
Processo: 020.611/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6434/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.611/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Soares dos Santos (XXX.948.827-XX); Andrezza Cardoso de Freitas (XXX.529.637-XX); Fernando Henrique dos Santos (XXX.062.928-XX); Jose Henrique Rodrigues Cabral (XXX.429.157-XX); Jose Leandro Lopes Araujo (XXX.441.607-XX); Luciana Nazare Goulart da Silva (XXX.061.427-XX); Melissa Ruas da Fonseca (XXX.671.827-XX); Mereleide Cristina de Andrade (XXX.787.357-XX); Roberta Paula Ferreira Aleixo (XXX.153.727-XX); Roberto Vilela Elias (XXX.729.457-XX); Solange Barbosa da Cunha (XXX.167.907-XX); Sonia Mara Silva dos Santos (XXX.903.047-XX); Tais Turaca Arantes (XXX.564.191-XX); Thaynar Christian Pinheiro Coelho Peixoto (XXX.854.057-XX); Thomaz Guimaraes Baldow (XXX.030.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.